Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-17.2024.8.11.0021
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002010-17.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Perdas e Danos, Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BEBELLA JEANS E CONFECCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.078.801/0001-84 (RECORRENTE), RAFAEL DALTO - CPF: 305.757.228-60 (ADVOGADO), MARUZA DE FATIMA ARAUJO - CNPJ: 31.718.949/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002010-17.2024.8.11.0021.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
BEBELLA JEANS E CONFECÇÕES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Recorrida:
MARUZA DE FATIMA ARAUJO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12 A 14/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS E NOTA FISCAL SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de cobrança fundado em nota fiscal e duplicatas, por ausência de comprovação da entrega das mercadorias. A parte recorrente sustenta ter comprovado a origem da dívida e requer a reforma da decisão para o reconhecimento do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela parte autora (nota fiscal e duplicatas) são suficientes para comprovar a existência da obrigação e o inadimplemento da parte devedora; e (ii) estabelecer se houve o cumprimento do ônus da prova quanto à entrega e recebimento das mercadorias, como exigido pela Lei nº 5.474/68.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata é título causal, cuja exigibilidade, nos casos em que não há aceite, depende de protesto e da juntada de documento hábil que comprove a entrega e recebimento da mercadoria, conforme art. 15, II, “b”, da Lei nº 5.474/68.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do credor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não bastando prova unilateral, como a emissão de nota fiscal desacompanhada de comprovante de recebimento.

A ausência de prova inequívoca da entrega e recebimento da mercadoria impede o reconhecimento da certeza e liquidez do crédito representado pela duplicata.

A revelia da parte ré não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança judicial de duplicata sem aceite exige a apresentação cumulativa do protesto e de documento hábil que comprove a entrega e recebimento da mercadoria.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao credor, não sendo suficiente a emissão unilateral de nota fiscal desacompanhada de comprovação do recebimento.

A revelia do réu não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos, cabendo ao autor comprovar suas alegações com provas suficientes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 5.474/1968, art. 15, II, "b"; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 20, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.05.2014, DJe 28.05.2014; TJMT, N.U 1074288-13.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 18.11.2024, DJE 18.11.2024; TJMT, N.U 1023938-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 26.07.2024, DJE 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática, proferida no ID 295409856, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega ter comprovado a origem da dívida por meio das duplicatas e da nota fiscal, fazendo jus, portanto, ao recebimento do valor, acrescido de juros e correção monetária. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é credora da parte reclamada no valor original de R$ 3.285,78 (três mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), decorrente de relação comercial entre as partes envolvendo a venda de roupas e vestuário.

Sustenta que o valor da dívida está representado pela nota fiscal nº 005.324 e pelas duplicatas nºs 5324/002, 5324/003 e 5324/004, cada uma no valor de R$ 1.095,25 (mil e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), emitidas em 24/06/2019, com vencimentos previstos para os dias 13/09/2019, 13/10/2019 e 13/11/2019, respectivamente.

Aduz que, embora tenha adotado medidas para promover a cobrança extrajudicial do débito, não obteve êxito, motivo pelo qual busca o recebimento do valor atualizado de R$ 6.788,43 (seis mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos).

Embora devidamente citada, a reclamada manteve-se inerte (ID 295409854). No entanto, sua inércia não conduz, necessariamente, à procedência do pedido, quando houver nos autos elementos aptos a ensejar conclusão em sentido diverso, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/1995.

Nesse sentido, a investigação do Superior Tribunal de Justiça:
"A caracterização da revelação não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das conclusões formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento
." (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

Como a duplicata consiste em título causal vinculado à aquisição de mercadoria ou à prestação de serviço, sua certeza, liquidez e exigibilidade dependem do respectivo aceite do sacador ou da apresentação de documento comprobatório da negociação e da efetiva entrega da mercadoria.

Todavia, é imperiosa a demonstração do recebimento das mercadorias, fato que, a toda evidência, não ocorreu.

A duplicata é título de crédito causal, e, em sendo assim, cabia a parte credora fazer prova quanto ao negócio jurídico que deu ensejo a suposta dívida.

Desse modo, a cobrança da duplicata aceita por presunção deve, além da apresentação do título, ser protestada (mesmo que a execução se dirija contra o devedor principal), bem como ser apresentado o comprovante de entrega das mercadorias. Essa sistemática está prevista no art. 15 da Lei das Duplicatas Lei nº 5.474/68.
(...) (grifei).

Pois bem, compulsando os autos, verifico que a r. sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque, a reclamante não comprovou, de maneira inequívoca, tanto a efetiva entrega quanto o recebimento da mercadoria pela reclamada, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº 5.474/1968 (Lei das Duplicatas). Vejamos:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata
não aceita
, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.”
(Destaquei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, não obstante as alegações da recorrente, não há, nos presentes autos, elementos probatórios capazes de conduzir a conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO.

COBRANÇA FUNDADA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SEM ACEITE DO SACADO. NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. 2- A revogação do benefício da gratuidade, depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício. 3-
Para sustentar o direito de crédito invocado, é necessário que a nota fiscal seja acompanhada de documentos que comprovem, de maneira inequívoca, tanto o pedido do serviço pela parte Recorrida quanto a sua execução. 4- Ausente a assinatura do representante legal da parte Recorrida, de forma a atestar a prestação dos serviços discriminados na nota fiscal, e sem comprovação adicional, como ordens de serviço ou quaisquer outros documentos que demonstrem a entrega do serviço, a nota fiscal permanece um registro unilateral da parte autora, insuficiente para o fim de estabelecer certeza quanto às obrigações da Recorrida. 5- Como é sabido, nas ações de cobrança, é do credor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo-lhe instruir seu pedido com documentos comprobatórios da regularidade jurídica da obrigação que originou seu crédito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(N.U 1074288-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RECEBEDOR E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DOS PRODUTOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante regra do art. 355 do Código de Processo Civil, o Juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito dispensar a produção de outras provas, sem que isso implique em cerceamento de defesa da parte.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.
É ônus do prestador a prova da efetiva prestação do serviço, não sendo suficiente para o reconhecimento da legitimidade da cobrança nota fiscal unilateralmente emitida, sem assinatura de recebimento dos produtos e sem a confirmação da operação nela descrita.

(N.U 1023938-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). (grifei).

Dessa forma, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025